Tribunal: TJBA
Processo: 8003649-28.2022.8.05.0072
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003649-28.2022.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE CRUZ DAS ALMAS 2ª VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros (2) Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO I – Caso em exame Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente em estado de vulnerabilidade socioeconômica e com múltiplas comorbidades, para determinar ao Estado da Bahia e ao Município o fornecimento contínuo dos medicamentos Edoxabana 60mg, Atorvastatina 80mg, Cilostazol 100mg e Nesina Met 12,5+1000mg. II – Questão em discussão Discute-se a obrigação do Estado e do Município em fornecer, solidariamente, medicamentos prescritos a paciente carente, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, direito à vida e à saúde, e do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos. III – Razões de decidir A decisão de primeiro grau foi mantida com base na interpretação constitucional dos artigos 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; e 198 da CF/88, bem como na jurisprudência do STF e do TJBA, que reconhecem a saúde como direito fundamental e impõem ao Estado o dever de prestar assistência integral, inclusive mediante o fornecimento de medicamentos. A alegação de cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. O fornecimento dos medicamentos é medida necessária e proporcional diante da comprovada carência e gravidade do quadro clínico da autora. IV – Dispositivo e tese Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese: É dever solidário dos entes federativos o fornecimento de medicamentos prescritos a pessoas carentes, quando comprovada a necessidade terapêutica, a hipossuficiência financeira do paciente e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS. Legislação relevante citada: Constituição Federal: arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; 198. Legislação relevante citada: Constituição Federal, artigos 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; 198. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 393.175 AgR/RS, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006; Supremo Tribunal Federal, RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 16/03/2015 (Tema 793, Repercussão Geral); Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação Cível nº 0303902-66.2013.8.05.0146, Relator Desembargador Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, publicado em 27/08/2018; Tribunal de Justiça da Bahia, Agravo de Instrumento nº 0009122-66.2016.8.05.0000, Relator Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publicado em 15/11/2017; Tribunal de Justiça da Bahia, Agravo de Instrumento nº 0016501-58.2016.8.05.0000, Relator Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publicado em 01/02/2017; Tribunal de Justiça da Bahia, Reexame Necessário nº 0003210-87.2012.8.05.0078, Relatora Desembargadora Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, publicado em 17/12/2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, INTEGRAR A SENTENÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator.